Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726810-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL GENUINO DE SOUSA AGRAVADO: MAXTER SOLUCOES EM CREDITO LTDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL GENUINO DE SOUSA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos de ação de conhecimento proposta contra MAXTER SOLUÇÕES EM CRÉDITO LTDA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA. O juízo indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 132212142 dos autos de origem). Em suas razões (ID 38214577), o agravante sustenta que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família; 2) é o único provedor do lar e suas despesas mensais consomem aproximadamente 90% (noventa por cento) de sua renda; 3) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que se a renda líquida é inferior a 10 (dez) salários mínimos, deve-se conceder a gratuidade de justiça e 4) o indeferimento do benefício implica óbice ao acesso à justiça. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise preliminar dos autos indica que o agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. O agravante juntou contracheques (ID 38214586, p. 131-132): sua renda bruta totaliza R$ R$ 10.762,00 (dez mil e setecentos e sessenta e dois reais). A referida quantia, recebida a título de salário mensal, é manifestamente incompatível com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do agravante. INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator